Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744531-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS FRANCA PEREIRA - MOVEIS USADOS - ME, USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME D E C I S Ã O Encaminhe-se o processo ao Desembargador James Eduardo Oliveira, conforme determinado em decisão precedente (ID 65941724). Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e